Tribunal: TJPA
Processo: 0001785-16.2014.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001785-16.2014.8.14.0042

APELANTE: RAFAELA RAMOS TRINDADE, PATRICIA VILHENA LOUREIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 311 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
DE OFÍCIO,
declarar extinta a punibilidade, quanto ao crime previsto no Art. 311 do CPB imputado as apelantes
Rafaela Ramos Trindade e Patricia Vilhena Loureiro
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Rafaela Ramos Trindade e Patricia Vilhena Loureiro
, contra a
(ID n° 10499921
)

prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Ponta de Pedras, que julgou procedente a denúncia, condenando-as a
06 (seis) meses de detenção
, cada uma, pela prática do delito tipificado no art. 331 do CPB (desacato).

Narra a denúncia (ID n° 10499898) que no dia
13.01.2014
, Policiais Militares que realizavam ronda pela cidade de Ponta de Pedras pararam em frente a um estabelecimento, devido a um tumulto no local, momento em que foram xingados e ameaçados pelas ora denunciadas.

A denúncia foi recebida
22/06/2016
. (ID 10499918).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa, interpôs apelação penal (ID 104999270), requerendo a reapreciação de toda matéria a matéria de fato e de direito que possam dar ensejo à nulidade processual, absolvição ou redimensionamento da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público (Id 10499928), pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria em
03.08.2022.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 10875270).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Preliminarmente, manifesto-me pela declaração, de ofício, da extinção da punibilidade pela prescrição superveniente.

Originado o
jus puniend
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A
prescrição
, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No caso dos autos,
necessária se faz a declaração de ofício da extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva na forma Superveniente ou Intercorrente
, que é matéria de ordem pública podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

As recorrentes
Rafaela Ramos Trindade e Patricia Vilhena Loureiro
foram processadas, julgadas e condenadas pelo crime tipificado no
art. 311 do CPB (desacato a pena de
06 (seis) de detenção, em regime aberto.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no prazo
de 03 (três) anos
, conforme
art. 109, inciso VI
,
do Código Penal
, haja vista que a pena aplicada foi de
06 (seis) meses de detenção
, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional.

Assim, transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, que foi publicada em cartório, em
23.07.2018 – ID 10499921 – pg. 5
, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo contido no Art. 311 do CPB
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos três (anos) anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

Ressalte-se que transcorreu um período superior a quatro anos entre a publicação da sentença condenatória, e a inclusão do feito na pauta para julgamento pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em dezembro/2022, tempo mais que necessário à prescrição.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime em questão, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
SUPERVENIENTE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EXAMINADA COM BASE NA PENA APLICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LAPSO TEMPORAL OCORRENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. D
ECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL
. (...) 2
.. Sobre a prescrição da pretensão punitiva, ainda que o tema não tenha sido abordado na decisão agravada, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a sua análise na presente via.
3.
Regulado o prazo prescricional com base nas penas imputadas, de 03 anos de reclusão pela prática do delito do art. 304 do Código Penal e 05 anos de reclusão como incurso no art. 239 da Lei n.º 8.069/90, os respectivos prazos prescricionais devem ser de 08 (oito) anos e 12 (doze) anos, a teor do art. 109, incisos III e IV, do Código Penal. 4
. Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação em 18/10/2004, publicada em cartório no dia 28/10/2004, este é o último marco interruptivo da prescrição
. 5.
Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao tipo do art. 304 do Código Penal, pois transcorrido lapso temporal superior aos 08 (oito) anos exigidos, contado da última causa interruptiva. 6. Agravo regimental desprovido
.
Declarada, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 304 do Código Pena
l. [STJ. AgRg no AREsp 232143 / PE. Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120). 5ª TURMA. J. 21/03/2013. DJe 02/04/2013]

HABEAS CORPUS. PENAL.
ARTS. 12 E 14 DA LEI N.º 6.368/76. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE
.
OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Verifica-se, na hipótese, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, porquanto decorrido lapso temporal superior a 08 anos entre a publicação de sentença condenatória, transitada em julgado para o Ministério Público, e o trânsito em julgado da condenação para a Defesa, nos termos do art. 107, inciso IV, c.c. os arts. 109, inciso V, e 110, § 1.º, todos do Código Penal.
2. Ordem de habeas corpus concedida para declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes imputados ao Paciente, em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. [STJ. HC 210287 / ES. Relator(a): Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 16/04/2013. DJe 23/04/2013]

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
declaro de ofício
extinta a punibilidade
quanto ao crime previsto no
Art. 311 do CPB imputado as apelantes
Rafaela Ramos Trindade e Patricia Vilhena Loureiro
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, nos termos dos
Arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022